Tribunal: TJSP
Processo: 1009380-50.2020.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Demolitória. Construção sem prévio licenciamento municipal em loteamento clandestino. Pretensão da municipalidade objetivando a demolição da construção erigida sem autorização. Sentença de improcedência. Imóvel localizado em núcleo urbano em processo de regularização fundiária. Laudo pericial que apontou tratar-se de construção antiga sem risco de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Demolitória. Construção sem prévio licenciamento municipal em loteamento clandestino. Pretensão da municipalidade objetivando a demolição da construção erigida sem autorização. Sentença de improcedência. Imóvel localizado em núcleo urbano em processo de regularização fundiária. Laudo pericial que apontou tratar-se de construção antiga sem risco de desabamento ou inundação. Ausência de recursos voluntários. Acolhimento do reexame necessário para reconhecer a ausência de interesse processual do município e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO.